Tribunal: STF
Processo: MS 38036
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual civil. Embargos de declaração em Mandado de segurança. Atos de Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento dos Trabalhos. Ausência de omissão. 



1. Embargos de declaração opostos a decisão que julgou prejudicado o mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, em vista do término de seus trabalhos.



2. Sustados os efeitos do ato coator pela concessão da liminar, o encerramento dos trabalhos da CPI prejudica a análise do pedido de mérito. Precedentes. 



3. Embargos parcialmente acolhidos para confirmar os efeitos da liminar, mantendo-se prejudicada a análise do mérito.



    1. Trata-se de embargos de declaração em mandado de segurança opostos em face da decisão que julgou o writ prejudicado, nos termos da seguinte ementa (doc. 30):



    Ementa: Direito Processual civil. Mandado de segurança. Atos de Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento dos Trabalhos.



    1. Mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que requereu a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático de advogado de deputado estadual.



    2. Os requerimentos de providências investigativas direcionados a Comissões Parlamentares de Inquérito devem ser fundamentados adequadamente, de modo a: (i) individualizar as condutas a serem apuradas; (ii) apresentar os indícios de autoria; (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações; e (iv) delimitar os dados e informações buscados. 



    3. Sustados os efeitos do ato coator pela concessão da liminar, o encerramento dos trabalhos da CPI prejudica a análise do pedido de mérito. Precedentes. 



    4. Mandado de segurança e Agravo prejudicados.



    2. O embargante alega a ocorrência de erro de fato, pois a decisão embargada não teria considerado que o término das atividades da CPI ocorreu após a impetração do writ. Postula o julgamento do mérito da causa, inclusive para adoção de outras medidas judiciais.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Conheço dos embargos de declaração. Concedo parcialmente o pedido, uma vez que não ocorreu a omissão ou o erro de fato indicado pelo embargante na decisão embargada. Houve apenas omissão no dispositivo acerca da medida liminar anteriormente concedida.



    5. Na decisão embargada, considerei que a impetração ocorreu em momento adequado, ao curso dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, o que, inclusive, ensejou o deferimento da medida liminar. A prejudicialidade do mérito do mandado de segurança foi superveniente, ocorrendo somente com o término dos trabalhos da CPI, conforme a jurisprudência desta Corte.



    6. Reiterei, na ocasião, as premissas que autorizaram a concessão da medida liminar. De modo que confirmo a liminar, sem analisar o mérito da causa, em vista da perda superveniente do objeto.



    7. Em face do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração tão somente para confirmar os efeitos da liminar.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 06 de abril de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator